Tribunal: TJSP
Processo: 1044967-20.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Incontroversa a existência de bem indivisível em condomínio – Cabimento da extinção do condomínio com alienação particular e, caso não seja possível, deverá ser judicial – Arbitramento de aluguel – Indenização pelo uso exclusivo do bem comum – Reconvenção corretamente extinta sem julgamento de mérito – Pedido de ressarcimento dos valores referentes ao plano de

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Incontroversa a existência de bem indivisível em condomínio – Cabimento da extinção do condomínio com alienação particular e, caso não seja possível, deverá ser judicial – Arbitramento de aluguel – Indenização pelo uso exclusivo do bem comum – Reconvenção corretamente extinta sem julgamento de mérito – Pedido de ressarcimento dos valores referentes ao plano de saúde da requerida que deveriam ter sido pagos pelo autor - Ausência de identidade de causas de pedir – Além disso, o pedido de ressarcimento já é objeto de cumprimento de sentença – Despesas de utilização do imóvel que não devem ser rateadas entre as partes – Despesas próprias do possuidor direto – Sucumbência corretamente imposta à requerida – Princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044967-20.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EFIGÊNIA DA
SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CICERO LEANDRO FALCÂO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044967-20.2017.8.26.0002 -Voto no 9866
2
Apelação Cível no 1044967-20.2017.8.26.0002
Apelante: Efigênia da Silva Alves
Apelado: Cicero Leandro Falcâo
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Raphael Augusto Cunha
Voto no 9866
APELAÇÃO
-
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
–
Incontroversa a existência de bem indivisível em condomínio –
Cabimento da extinção do condomínio com alienação particular e,
caso não seja possível, deverá ser judicial – Arbitramento de
aluguel – Indenização pelo uso exclusivo do bem comum –
Reconvenção corretamente extinta sem julgamento de mérito –
Pedido de ressarcimento dos valores referentes ao plano de saúde
da requerida que deveriam ter sido pagos pelo autor - Ausência de
identidade de causas de pedir – Além disso, o pedido de
ressarcimento já é objeto de cumprimento de sentença – Despesas
de utilização do imóvel que não devem ser rateadas entre as partes
– Despesas próprias do possuidor direto – Sucumbência
corretamente imposta à requerida – Princípio da causalidade –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
139/144 que, julgou procedente a ação de extinção de condomínio e, em
consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, I, do CPC, para extinguir o condomínio existente
entre a parte autora e a requerida, relativamente ao imóvel descrito na
inicial, bem como condenar a requerida ao pagamento de alugueres,
pelo uso exclusivo da coisa comum, desde a sua citação, até a data da
efetiva desocupação, conforme valores a serem apurados em fase de
liquidação/cumprimento de sentença. Ressaltou que as partes deveriam
proceder à alienação particular do bem, que deverá ser objeto de
cumprimento de sentença, a ser distribuída por dependência a estes
autos, após o trânsito em julgado. Caso não seja possível, deverá ocorrer a
alienação judicial. Determinou, ainda que, por ocasião da alienação do
imóvel, a requerida somente fará jus à metade do valor equivalente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044967-20.2017.8.26.0002 -Voto no 9866
3
construção do bem, em confronto com o preço total do bem, a ser
estabelecido em fase de liquidação. Por fim, julgou extinta a reconvenção
apresentada pela requerida, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Em razão do princípio da causalidade, condenou a
requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais aos
autores, no importe de 10% sobre o valor da causa, em conformidade
com o art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, a cobrança permanecerá suspensa,
a teor do art. 98, § 3o, do CPC, tendo em vista a concessão da gratuidade
à demandada.
Irresignada, recorre a requerida (fls. 146/149), pugnando
pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, pois a r. sentença
limitou o marco inicial da locação à data da citação válida e rechaçou o
valor do aluguel pretendido pelo autor. Sustenta, ainda que, ao negar a
divisão das despesas de manutenção do imóvel comum o MM. Juiz
contraria texto expresso de lei que estabelece a divisão por fração ideal
entre condôminos. Afirma, também, que a reconvenção não deveria ter
sido extinta, pois, a obrigação pretendida também se encontrava prevista
no proc. 1021095-78.20114, que pôs fim à união do casal, prevendo a
obrigação do apelado ao pagamento de plano de saúde da apelante.
Contrarrazões às fls. 152/156.
É o relatório.
Cuida-se de ação de extinção de condomínio e alienação
de bem comum e indivisível adquirido durante a união estável das partes,
com pedido de arbitramento de aluguel pelo período de uso exclusivo do
imóvel pela requerida. Em contestação, a requerida suscitou preliminares,
negou os fatos narrados na inicial e, em reconvenção, pleiteou o
pagamento de R$ 22.759,44 referente às mensalidades do plano de saúde
da apelante que deveriam ter sido pagas pelo apelado.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044967-20.2017.8.26.0002 -Voto no 9866
4
principal e julgou extinta a reconvenção.
Inicialmente, correta a r. sentença que julgou extinta a
reconvenção, pois, como bem ressaltado pelo MM. Juiz de primeiro grau,
o pedido de condenação do autor/apelado ao pagamento de valores
referentes às mensalidades do plano de saúde da requerida é objeto do
cumprimento de sentença no 1021095-78.2014.8.26.0002). Ademais, não há
identidade de causa de pedir entre as demandas.
Passa-se ao mais.
Necessário consignar que o Direito não estimula a
copropriedade, justamente por considerar o condomínio, terreno fértil
para o surgimento de conflitos. Daí porque o sistema prevê, em diversas
passagens, medidas tendentes a extinguir o condomínio existente.
De acordo com o disposto no art. 1.228 do Código Civil,
quando os direitos elementares do proprietário pertencerem a mais de um
titular, existirá o condomínio ou domínio comum de um bem.
Exige-se, assim, que os condôminos sejam coproprietários
do bem, ou seja, que tenham a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.
No caso, restou comprovada a copropriedade do imóvel
indicado na inicial.
Assim, incontroversa a existência de bem indivisível em
condomínio, autorizando-se a extinção do condomínio, nos moldes do
artigo 1.3221 do Código Civil, nos termos preconizados pela r. sentença.
Do mesmo modo, correta a r. sentença que, em atenção
1 Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os
outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o
condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as
havendo, o de quinhão maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044967-20.2017.8.26.0002 -Voto no 9866
5
ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, determinou o
arbitramentamento de aluguéis em favor do convivente privado do bem
comum.
Essa a lição de Maria Berenice Dias: “Com o fim do
relacionamento, modo frequente, fica o patrimônio na posse de somente
um dos cônjuges. Sendo dois os titulares e estando somente um usufruindo
do bem, impositiva a divisão de lucros ou o pagamento pelo uso, posse e
gozo. Reconhecer que a mancomunhão gera um comodato gratuito é
chancelar o enriquecimento injustificado. Assim, depois da separação de
fato, mesmo antes do divórcio e independentemente da propositura da
ação de partilha, cabe impor o pagamento pelo uso exclusivo de bem
comum”. (Manual de Direito das Famílias, 8a ed- São Paulo: RT, 2008, pg.
330).
Ressalte-se que, no período de uso exclusivo do bem pela
apelante, descabido o ressarcimento de IPTU e outras despesas
decorrentes da utilização unilateral, pois essas despesas são de
responsabilidade do possuidor direto, no caso, a apelante.
Por fim, correta a r. sentença que condenou a apelante nos
ônus sucumbenciais. Isso porque, foi a apelante quem deu causa ao
ajuizamento da ação. Além disso, o fato de o termo inicial dos alugueis ter
sido fixado de forma diversa da pretendida pelo autor/apelado e de o
MM. Juiz de primeiro grau ter determinado a apuração do valor da
locação em liquidação de sentença, por si só, não justifica o
reconhecimento da sucumbência recíproca.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044967-20.2017.8.26.0002 -Voto no 9866
6
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso e majoram-se a
verba honorária sucumbencial, ao patrono do apelado, para a monta de
12% sobre o valor da causa, atentando-se ao trabalho desenvolvido nesta
sede recursal, na forma do disposto no artigo 85, §11, do CPC, observada
a gratuidade concedida.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator